Tribunal: STF
Processo: Rcl 71424
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Luciano Alexandre de Moraes e outros em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Cível do Colégio Recursal de Assis, nos autos do processo nº 1001960-61.2022.8.26.004, o qual teria aplicado de forma equivocada a tese fixada por esta Corte no Recurso Extraordinário 1.338.750 (Tema 1.177).



    Sustenta, em síntese, que, no processo de origem, a controvérsia tem como objeto a definição da base de cálculo a ser adotada para a contribuição previdenciária dos militares estaduais aposentados e pensionistas, enquanto a tese de repercussão geral indicada pela autoridade reclamada versa sobre a alíquota aplicável.



    Afirma que, “pelo artigo 24-C ‘caput’, norma infraconstitucional, alterou-se a base de cálculo CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADA a todos os agentes públicos aposentados e seus pensionistas, sem exceção, pelas razões QUE LEVARAM AO ACRÉSCIMO DO § 18 AO ARTIGO 40 DA CF pela EC nº 41/2003. Alteração que afetou apenas ao citado segmento (os militares estaduais aposentados e seus pensionistas no qual se enquadram os reclamantes), prevendo que a partir da vigência da lei federal nº 13.954/19 A BASE DE CÁLCULO seria a totalidade dos proventos e pensões e não mais o excedente ao maior salário do INSS como garante o §18 do artigo 40 CF” (eDoc. 1, p. 20).



    Aduz tratar-se “de causas de pedir distintas, juridicamente implausível, a invocação de identidade entre o caso dos autos e aquela examinada no bojo do TEMA 1177” (eDoc. 1, p. 27).



    Afirma que “não buscam no ‘distinguishing’ um instrumento de relativização da eficácia dos precedentes ou em forma oblíqua de superá-lo” mas um “mecanismo destinado a demonstrar a inaplicabilidade ao caso do precedente aplicado no acórdão reclamado” (eDoc. 1, p. 41).



    Salienta que “a consequência prática da inclusão dos militares estaduais aposentados e seus pensionistas no âmbito da modulação resulta em confisco tributário associado ao enriquecimento ilícito do ente previdenciário, posição em tudo contrária à moralidade administrativa” (eDoc. 1, p. 53).



    Requer, ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, com a cassação ato reclamado.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    De início, pontuo que não há se falar em distribuição por dependência (art. 286 do CPC), uma vez que não há relação de conexão ou continência entre a presente ação constitucional e a Rcl nº 65.905. A circunstância de ambas as reclamações terem sido ajuizadas pelo mesmo patrono não revela identidade de causa de pedir ou pedido nas ações.



    Isso porque, enquanto na presente reclamação, a causa de pedir e o pedido se relacionam com a atuação da 2ª Turma Cível do Colégio Recursal de Assis, nos autos do processo nº 1001960-61.2022.8.26.0047, na Rcl nº 65.905 (de relatoria da Ministra Cármen Lúcia), o ato reclamado foi proferido pela 4ª Turma da Fazenda do Colégio Recursal Central, nos autos do processo nº 0114000-22.2007.5.02.0443.



    Defiro a gratuidade de justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação. 



    No julgamento do RE 1.338.750, paradigma do Tema 1.177 da repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.”



    Naquela oportunidade, ao apreciar os embargos de declaração opostos no referido paradigma, esta Corte deu parcial provimento aos aclaratórios, com efeitos infringentes, para “modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023” 



    Na hipótese dos autos, verifica-se que a autoridade reclamada reformou parcialmente a sentença de primeiro grau para adequá-la à modulação temporal feita pelo STF no julgamento do RE 1.338.750. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc 11, p. 3-4):



    “No Estado de São Paulo, foram adotadas as novas regras previdenciárias, passando a vigorar, a partir de 17/03/2020, em atenção ao princípio da anterioridade nonagesimal, a contribuição para o custeio do Sistema de Proteção Social dos Militares incidente sobre o valor total dos proventos e pensões, conforme alíquota geral fixada em norma federal.



    O C. Supremo Tribunal Federal, todavia, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.338.750/SC (Tema nº 1.177 de repercussão geral), fixou a seguinte tese:



    A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.



    Assim, o Pretório Excelso reconheceu que a Lei Federal nº 13.954/2019, ao fixar alíquota de contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, extrapolou o âmbito legislativo privativo da União de estabelecer apenas normas gerais sobre o assunto, afigurando-se incompatível com o texto constitucional.



    Logo, ante a inconstitucionalidade da alíquota em questão, de rigor o acolhimento da pretensão do autor para que, até a edição de legislação estadual disciplinando a contribuição instituída pela lei federal, continue incidindo contribuição previdenciária na forma do art. 8º, da Lei Complementar Estadual nº 1.013/2007.



    (...)



    Não obstante, em 05/09/2022, houve a modulação de efeitos determinada pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento de embargos de declaração interpostos no julgamento da fixação do Tema 1177.



    Destarte, ‘o Tribunal, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, e os proveu parcialmente, tão somente para modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023, restando prejudicados os pedidos suspensivos requeridos em petições apartadas, nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux (Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 26.8.2022 a 2.9.2022’.



    Portanto, para o fim de aplicação integral da tese firmada ao caso concreto, garantindo-se a isonomia e segurança jurídica, é de rigor a alteração da r. sentença prolatada para o fim de determinar que a restituição dos valores descontados a maior se dê somente a partir de eventuais contribuições recolhidas após 1º de janeiro de 2023, mantendo-se a higidez destas até essa data.



    Assim, pelo meu voto, dou provimento em parte ao recurso, determinando-se que a restituição dos valores descontados a maior se dê somente a partir de eventuais contribuições recolhidas após 1º de janeiro de 2023, mantendo-se a higidez destas até essa data.” (Destaques no original)



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que a decisão reclamada se limitou a aplicar ao caso dos autos a tese prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, que preservou a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023.



    Logo, não há teratologia na aplicação do Tema de Repercussão Geral pelo Tribunal de origem. 



    Muito embora a possibilidade de revisão do ato reclamado possa viabilizar-se diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, essa não é a hipótese dos autos, pois os argumentos constantes da reclamação não evidenciaram possível erro ou má aplicação do tema invocado. No caso, ao contrário do que asseverado pela parte reclamante, os fundamentos que embasam o acórdão reclamado guardam harmonia com as premissas fixadas por esta Corte no Tema de repercussão geral por ela invocado. Nesse sentido:



    "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO DECIDIDO NO TEMA 1.177 DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem entendeu que a decisão impugnada se alinha à tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.177, ressaltando, expressamente, que esta CORTE já havia modulado os efeitos da decisão referente ao Tema 1.177, assentando a regularidade da cobrança da contribuição previdenciária até 1º/01/2023. 2. Cotejando a decisão reclamada com a tese de Repercussão Geral fixada no Tema 1.177, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880- AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento" (Rcl 59.834-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27.06.2023)



    "AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE. 1. Agravo regimental em reclamação ajuizada sob a alegação de aplicação indevida de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de tema em repercussão geral. 2. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação. A decisão reclamada não descumpre o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário nº 1.338.750-RG/SC, Tema RG nº 1.177. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento." (Rcl 59.511-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 28.06.2024)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente